Tribunal: TJES
Processo: 5013899-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013899-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LARISSA DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. RESTRIÇÃO FUNDAMENTADA EM PARECER TÉCNICO. SEGURANÇA E DISCIPLINA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de visita ao companheiro apenado. A agravante sustenta violação ao direito ao convívio familiar, à dignidade da pessoa humana, à proteção integral da criança e à individualização da pena, requerendo a autorização de visita, ainda que de forma assistida ou restrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a companheira, condenada por tráfico de drogas e em regime semiaberto, exercer o direito de visita ao apenado, diante de parecer técnico que aponta risco à segurança do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 41, X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas, mas o § 1º admite restrição ou suspensão, desde que fundamentada, para resguardar a segurança e disciplina do sistema prisional.

4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios estabelece que o direito de visita não é absoluto e pode ser limitado diante de riscos concretos à ordem e à segurança da unidade prisional.

5. O parecer técnico da Subsecretaria de Inteligência Penitenciária atesta que a condenação da agravante por tráfico de drogas representa risco relevante à segurança, justificando a negativa de visita.

6. A decisão agravada não é genérica, mas fundamentada em elementos individualizados do caso concreto, conforme exigência legal e jurisprudencial.

7. O apenado mantém convívio familiar com outros visitantes autorizados, incluindo sua filha menor, afastando alegação de isolamento afetivo.

8. A vulnerabilidade social da agravante, embora relevante, não prevalece sobre o interesse público da preservação da segurança prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto e pode ser restringido diante de risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional.

2. A condenação por tráfico de drogas constitui fator concreto e legítimo para a negativa de visita da companheira ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CF/1988, art. 227, caput; LEP, art. 41, X e § 1º (com redação da Lei nº 14.994/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.953.398/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/10/2023, DJe 30/10/2023; STJ, RMS 66.541/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022; TJMT, AgExPen 1005457-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 09/04/2025, DJMT 11/04/2025; TJDF, RAG 07360.11-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 26/01/2023, Publ. PJe 06/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5013899-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LARISSA DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LARISSA DE ALMEIDA MAIA
em face da r. decisão de mov. 21.1 (pp. 13/14, ID 15588113) que, nos autos da Execução Penal, indeferiu o pedido de visita da agravante ao apenado
THIAGO OLIVEIRA ALVES
.

Em suas razões, ao mov. 22.1 da Execução Penal (pp. 1/10, ID 15588113), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão impugnada viola preceitos constitucionais, como o direito ao convívio familiar, a dignidade da pessoa humana, a proteção integral da criança e a individualização da pena;
(ii)
as portarias administrativas não podem se sobrepor a direitos fundamentais;
(iii)
não integra organização criminosa nem oferece risco concreto ao sistema prisional; e
(iv)
se encontra em estado de vulnerabilidade social e emocional, por ser trabalhadora, mãe solo e ter perdido recentemente ambos os pais, necessitando do contato com o companheiro para a reorganização da estrutura familiar.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que a visitação seja autorizada, ainda que de forma assistida ou com periodicidade restrita.

Contrarrazões, ao mov. 35.2 (pp. 16/21, ID 15588113), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 38.1, pp. 22, ID 15588113).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15746704, pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. Como dito, a agravante, companheira do apenado THIAGO OLIVEIRA ALVES busca reforma da decisão que negou seu direito de visita, sob o argumento de que a vedação, baseada em sua condenação anterior por tráfico de drogas, é desproporcional e desconsidera sua situação de vulnerabilidade e o melhor interesse da filha menor do casal.

Sabe-se que a Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inc. X, elenca como direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Não se olvida, de igual forma, que as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (regras de Nelson Mandela) e a Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) visam garantir o direito de comunicação dos presos com familiares, parentes, amigos ou instituições idôneas, por correspondência ou por meio de visitas.

Todavia, embora constitua relevante direito para o processo de reinserção do apenado ao meio social, bem como para manutenção dos laços familiares, é certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante § 1º do art. 41 da Lei de Execuções Penais:

Art. 41
– Constituem direitos do preso:

(...)

§ 1º
Os direitos previstos nos incisos V, X e XV
poderão ser suspensos ou restringidos
mediante ato motivado do juiz da execução penal. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

Com efeito, o direito de visitação deve ser sopesado com outros princípios e valores, notadamente a segurança e a disciplina prisionais, permitindo-se a imposição de restrições, desde que devidamente fundamentadas nas particularidades do caso concreto. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO AO INGRESSO NO ROL DE VISITANTES DO PRESO DE FORMA AMPLA E GENÉRICA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.
(...) 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023) – destaquei.

__________________________________

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITAS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. O DIREITO DE VISITAS NÃO ABSOLUTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTERIORES AO REQUERIMENTO.
1. "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam" (RMS 56.152/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018).
(...) 5. Recurso em mandado de segurança improvido.

(RMS n. 66.541/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) – destaquei.

E ao contrário do que alega a defesa, a decisão do Juízo de primeiro grau não se afigura genérica ou padronizada, pelo contrário, está ancorada em uma avaliação individualizada e em elementos concretos que justificam a cautela adotada.

O indeferimento baseou-se em um parecer técnico da Subsecretaria de Estado de Inteligência Penitenciária – SIP (mov. 19.1 do processo de execução), que em conformidade com o art. 7º da Portaria 19-R da SEJUS, apontou a inviabilidade da visitação, uma vez que a agravante “
foi condenada ao regime semiaberto pelos artigos 33 e 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade
”. Ademais, certificou o seguinte:

“(...) A visita de Larissa ao preso Thiago Oliveira Alves apresenta uma série de dificuldades e riscos. A condenação de Larissa por tráfico de drogas, um crime que envolve elementos de organização e influência no ambiente prisional, levanta sérias preocupações quanto à segurança da unidade. Considerando a delicada situação de visitas em unidades prisionais, a presença de uma pessoa condenada por crimes graves pode ser interpretada como um risco potencial de influências negativas, troca de informações inadequadas, ou tentativas de interferência na ordem e disciplina do local.

Além disso, o fato de Larissa estar em regime semiaberto, aguardando o julgamento de recursos, reforça a necessidade de cautela para não comprometer a segurança da unidade e não criar situações que possam dificultar o processo de ressocialização do preso. O ambiente prisional, sobretudo em unidades de detenção provisória, exige medidas preventivas para garantir a estabilidade e a segurança de todos os envolvidos.

Diante das circunstâncias expostas, é possível concluir que não é viável permitir a visita de Larissa de Almeida Maia ao preso Thiago Oliveira Alves. A natureza grave dos crimes pelos quais Larissa foi condenada, especialmente relacionados ao tráfico de drogas, representa um obstáculo significativo à concessão de visitas, considerando a preservação da ordem e segurança do Centro de Detenção Provisória de Viana II. Além disso, o preso já possui uma rede familiar de suporte emocional adequada, o que elimina a necessidade de novas visitas. (...)”

Portanto, a condenação da agravante por esse delito específico não é um dado irrelevante ou um mero antecedente criminal, mas um fator de risco concreto e significativo à segurança do Centro de Detenção Provisória, o que legitima a atuação preventiva da autoridade administrativa e a chancela do pelo juízo da execução.

É dizer, o fato de a agravante ter sido condenada pelo crime de tráfico de drogas constitui óbice ao exercício do direito de visita ao preso, porquanto se faz necessário proteger o interesse público, representado pela estabilidade do sistema prisional, em detrimento do direito de visita do custodiado, que, reitera-se, não é absoluto e irrestrito.

Neste mesmo sentido, são os entendimentos dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. CÔNJUGE COM CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. O direito à visitação não é absoluto, podendo ser restringido quando houver risco à segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
5. O artigo 128, inciso III, Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso prevê a restrição de visitas para condenados por crimes dolosos, impedindo o ingresso de visitantes nessa condição.
6. A cônjuge do agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena no regime semiaberto, o que justifica a vedação do direito de visitação.
IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento:
1. O direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
2. O ingresso de visitantes condenados por crimes dolosos pode ser vedado, nos termos do art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso.

(TJMT; AgExPen 1005457-42.2025.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza; Julg 09/04/2025; DJMT 11/04/2025) – destaquei.

______________________________________

RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO. INTERESSADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.

2. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à companheira do apenado, pois não é adequado que a interessada, que foi flagrada tentando entrar em estabelecimento prisional com drogas, justamente para entregar para o ora recorrente, tenha permissão de adentrar ao presídio para visitá-lo.
3. Recurso desprovido.

(TJDF; RAG 07360.11-49.2022.8.07.0000; Ac. 165.6808; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 06/02/2023) – destaquei.

Ademais, é crucial destacar que o apenado não se encontra em situação de isolamento familiar, pois, conforme informado nos autos pela Subsecretaria de Estado de Inteligência Penitenciária – SIP, ele possui, em seu cadastro, três familiares credenciados para visita, seu pai, sua irmã e, de forma muito relevante para a análise do caso, sua filha menor, o que indica que o convívio da infante com o pai está preservado.

Assim, embora me compadeça com a narrativa sobre a vulnerabilidade da agravante, que perdeu seus pais e se vê como mãe solo, entendo que não possui o condão de sobrepujar o interesse público prevalente na manutenção da segurança carcerária, muito porque a análise do pedido de visitação deve ser objetiva e pautada nos riscos que o visitante pode oferecer ao sistema, e, no caso em tela, a condenação por tráfico de drogas é um fator preponderante e justificável para a restrição imposta.

Por derradeiro, friso que foge da competência deste egrégio Tribunal a análise do pedido referente à realização de estudo psicossocial ou de outros meios de análise individualizada da situação da agravante, uma vez que sequer foi submetido à apreciação do juiz competente para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.